Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700813-19.2020.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL BRENO MONTALVAO FERREIRA IMPETRANTES: IGOR ABREU FARIAS, ANDREA CANELLAS ALEXANDRE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Os advogados Andrea Canellas Alexandre e Igor Abreu Farias impetram habeas corpus em favor de Gabriel Breno Montalvão Ferreira contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras que não reconheceu excesso de prazo na formação da culpa e lhe negou revogação da prisão preventiva. Alegam que o paciente está segregado há mais de um ano, quando tem direito a ser julgado em prazo razoável, conforme recomenda a Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal. Ele foi preso em flagrante no dia 05/12/2018 e denunciado em 21/12/2018 por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A audiência de instrução aconteceu em 03/07/2019, as alegações finais defensivas foram apresentadas em 02/10/2019 e os autos estão conclusos para sentença desdce 07/10/2019. Requer seja liberado mediante termo de comparecimento aos atos processuais; no mérito, confirmação da ordem. Liminar indeferida em 23/01/2020, ID 13722897; informações da autoridade coatora, ID 13850459 e parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem, ID 13923892. O Juízo da Segunda Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras informa que proferiu sentença bastante complexa no feito, diante da pluralidade de acusados e elevado número de fatos delitivos e condenou o paciente a quarenta e três anos de reclusão, no regime fechado. Assim, alterado o título da prisão, desapareceu o interesse processual para o julgamento do habeas corpus. Eventual inconformismo com a sentença demanda recurso próprio. Cessado o constrangimento ilegal e ausente possibilidade de violação ao devido processo legal ou prejuízo ao paciente, “cabível a decisão, em homenagem aos princípios da razoabilidade, instrumentalidade e celeridade processual.”[1] Ante o exposto, julga-se prejudicado[2] o writ com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator [1] HBC 2011.00.2.016182-1, Relatora Sandra De Santis, decisão monocrática proferida em 14/03/2012. [2] No mesmo sentido decisão desta relatoria no HBC 0700227-79.2019.8.07.9000, proferida em 19/03/2019.